Tribunal: TJMT
Processo: 0040097-77.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040097-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 362.651.441-20 (APELANTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAFOS - REGIONAL MATO GROSSO (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAFOS - REGIONAL MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040097-77.2016.8.11.0041

APELANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA – NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 563 DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As entidades fechadas de previdência não são equiparadas às instituições financeiras e nem se submetem, por conseguinte, ao Código de Defesa do Consumidor.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização de juros, análise que dependeria de prova pericial.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040097-77.2016.8.11.0041

APELANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Revisão Contratual julgada improcedente, com a condenação do autor a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que,
independentemente da natureza jurídica do Instituto Recorrido, a natureza jurídica da operação realizada entre Recorrente e Recorrido, é de atividade financeira
(ID 63275489 - Pág. 9). Alega que, portanto, se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor e é permitida a revisão da avença, não obstante o princípio
pacta sunt servanda
. Pede que seja afastada a incidência do sistema price, visto que não convencionado e implica na capitalização de juros.

Contrarrazões no ID 63275492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040097-77.2016.8.11.0041

APELANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que figura no polo passivo da Ação entidade fechada de previdência privada que, segundo o STJ, não se equipara a instituição financeira (Súmula 563) e nem se submete, por conseguinte, ao Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REPACTUAÇÃO. NÃO ADESÃO. PRESCRIÇÃO.PARCELAS SUCESSIVAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.FALTA DE INTERESSE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes (Súmula nº 563/STJ). Na hipótese, à recorrente falece interesse recursal, pois o tribunal local afastou a incidência do CDC. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1557013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, Dje 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e, portanto, são equiparadas às instituições financeiras. Já as entidades fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas às instituições financeiras. (...)
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA O CDC E INVERTE O ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EMBARGADO. PREVI. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO POR NÃO SER EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00436054820188160000 PR 0043605-48.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/04/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2019)

O apelante aduz que o método de amortização utilizado foi o sistema price, não convencionado e que, ademais, gera cobrança de juros na forma capitalizada.

Todavia, sua incidência está expressamente prevista no art. 8º, §2º, da Regulamentação da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos (ID 63274487 - Pág. 5).

Além disso, o STJ já decidiu
que seu uso, por si só, não implica em capitalização de juros
e que
para se aferir o anatocisimo no cálculo da Tabela Price, há necessidade de prova pericial, não se enquadrando, portanto, como matéria de direito
(STJ - REsp: 1375896 DF 2013/0086953-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 19/08/2020)

Desse modo, a constatação da incidência de capitalização dependeria da realização de perícia, o que não foi pleiteado pelo autor, que, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, informou que somente teria interesse nas documentais, já anexadas aos autos (ID 63275452).

Sobre a matéria:

A utilização do método de amortização Price, abstratamente considerado, nada tem a ver com capitalização de juros ou anatocismo, na medida em que este sistema caracteriza-se pela reunião, na prestação a ser paga pelo mutuário e previamente calculada, de uma parcela de amortização (capital) e outra de juros, estes apurados antecipadamente com juros decrescentes. A cada vencimento é, de regra, liquidado todo o montante de juros, o que afasta a incidência de juros sobre juros.
(STJ - REsp: 1802275 GO 2019/0065914-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 16/06/2020)

APELAÇÃO CIVEL - AÇAO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DA DECISÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INDEVIDA - AFASTAMENTO MANTIDO - TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO. – (...) O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável em relação jurídica mantida entre o ente fechado de previdência privada e o associado participante (Precedentes do STJ) - É possível a aplicação da Tabela Price, pois a amortização do saldo devedor, tão somente após a aplicação de juros e correção monetária, isto é, antes do pagamento feito pelo mutuário, não é indevida, uma vez que se busca, através deste método, o real valor devido à Instituição Financeira (...)
(TJ-MG - AC: 10647100102266002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA (PREVI). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. TABELA PRICE. VALIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO. ENCARGO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. METODOLOGIA. AMORTIZAÇÃO APÓS A CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE. REAJUSTE. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. TR COM REDUTOR DE 33,54%. INVIABILIDADE. ÍNDICE DO CONTRATO. VALIDADE. MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. (...) 8. A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados. (...)
(TJ-DF 00250205420108070007 DF 0025020-54.2010.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020